Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: inexigibilidade ao DISTRITO FEDERAL à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário no contexto apresentado (exercício de atividades educacionais na modalidade de pós-graduação, em período anterior à fixação da obrigatoriedade da emissão daquele documento, além da impropriedade em se alcançar período retroativo), sem prejuízo da obtenção de outras evidências à comprovação das atividades realizadas no período de residência médica. inexistência de violação aos dispositivos constitucionais invocados. inconformismo. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, acerca da “violação aos artigos 201, § 1o e 5o, XXXIII e XXXIV “b” da CF”, notadamente no que refere ao direito à obtenção de documentos e certidões para fins de esclarecimento de situações e interesse pessoais.
II. Não constatados os alegados vícios do acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: inexigibilidade ao Distrito Federal à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário no contexto apresentado (exercício de atividades educacionais na modalidade de pós-graduação, em período anterior à fixação da obrigatoriedade da emissão daquele documento, além da impropriedade em se alcançar período retroativo), sem prejuízo da obtenção de outras evidências à comprovação das atividades realizadas no período de residência médica (inexistência de violação aos dispositivos constitucionais invocados).
III. A apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.